Tribunal: TJDFT
Processo: 0732528-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. Segundo pacífico entendimento jurisprudencial, o ajuizamento de revisão criminal não possui o condão de impedir a execução definitiva da pena imposta em sentença condenatória transitada em julgado, uma vez que não dotada de efeito suspensivo.